Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRADER DE CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É nulo, por ilicitude do objeto (art. 166, inc. II, do Código Civil), o negócio jurídico celebrado com promessa de ganhos ilusórios de 10% ao mês, na intenção de lesar o consumidor, que acredita que receberá o percentual de rendimento estipulado sobre os valores investidos (pirâmide financeira).
2. A declaração da nulidade impõe o restabelecimento das partes ao status quo ante, ou seja, as partes retornam à situação econômico-jurídica em que estariam, caso o contrato jamais tivesse sido celebrado, nos termos do art. 182 do Código Civil.
3. Embora o apelante tenha apresentado os contratos celebrados com a empresa apelada, verifica-se dos comprovantes de transferência que os valores tiveram como beneficiária pessoa estranha à lide e sem relação com a empresa apelada. Caberia ao autor demonstrar que os respectivos valores foram revertidos a favor da empresa ré, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).
4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a inversão do ônus da prova de forma automática, pois exige-se, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte, não se configurando obrigação do juiz, nem direito subjetivo do consumidor.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.